Tribunal: CARF
Processo: 11618.000451/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000451/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JOAO ANTONIO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Dedução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos
pagos ao sócio-administrador da fonte pagadora, mediante a comprovação do
efetivo recolhimento do imposto retido.
MULTA. ESPÓLIO. Apurada infração à legislação tributária pelo de cujus,
cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da
multa de mora de 10%, na forma determinada pela legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68/69) interposto nos autos do processo no
11618.000451/2010-95, em face do Acórdão no 11-39.543, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC), em sessão realizada em 30
de janeiro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, por julgar improcedente a impugnação (e-fls. 2), de acordo com os fundamentos de e-fls.
54/61, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000451/2010-95
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000451/2010-95

Exercício: 2008

IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Somente poderá ser utilizada a dedução do imposto de renda retido na fonte incidente
sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da fonte pagadora mediante a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido, por ser o sócio-administrador
responsável solidário pelo recolhimento do imposto.

JULGAMENTO. DESPACHO DECISÓRIO REVISIONAL.
Em face de despacho decisório revisional, cabe apreciação tão somente da lide
remanescente envolvendo o lançamento revisto e a impugnação original, no tocante às
infrações mantidas, somada à nova manifestação do contribuinte após o despacho
decisório, se houver.

MULTA. ESPÓLIO. Apurada infração à legislação tributária pelo de cujus, cobrar-se-
á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora
de 10%, na forma determinada pela legislação tributária.

Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de
Lançamento, ano-calendário 2007, exercício 2008, no valor de R$ 2.067,92,
multa de e juros de mora, totalizando em R$ 2.842,55, atualizado até
30/11/2009.

2. De conformidade com a descrição dos fatos e enquadramento legal às fls.
14, 05, consta do demonstrativo que foi efetuada:

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte. O contribuinte não atendeu a Intimação até
a presente data. Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado
o valor de R4.688,60, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença ente o valor declarado e o
total de DIRF informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular elou dependentes, da fonte
pagadora CNPJ 09.600.511/0001-19.

3. Cientificado do lançamento por via postal, apresentou a impugnação de fls.
02, assinada pelo seu representante legal, acatada como tempestiva pelo órgão
de origem, para alegar em síntese que:

Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte / CNPJ:
09.600.511/0001-19
Valor da Infração: R$ 4.688,60. - O valor consta do comprovante de rendimentos ou
informe de rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora. - O contribuinte,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000451/2010-95

Sr. João Antônio de Barros estava em litígio com a Fonte Pagadora (anexo a
Certidão Positiva emitida pelo Cartório de Distribuição da Comarca de
Cabedelo/PB), por essa razão a Fonte Pagadora não declarou a DIRF.
(...)

4. A impugnação foi objeto de apreciação pela própria autoridade lançadora,
conforme fls. 34/35, que resultou no despacho decisório, emitido pela
DRF/João Pessoa, que após a análise da impugnação e dos documentos
apresentados concluiu pela procedência em parte da impugnação nos seguintes
termos.

“Trata o presente processo de impugnação apresenta4a pelo contribuinte acima
identificado, tendo em vista Notificação de Lançamento N° 2008/677866438154033
anexada às fls.11/14, onde apurou-se compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 4.688,60, ensejando o lançamento de imposto
suplementar no valor de R$ 2.067,92.
Para comprovar o IRRF glosado o impugnante apresentou o comprovante de
rendimentos à fl.05, mas sendo o contribuinte sócio da fonte pagadora e não havendo
confirmação em nossos sistemas do efetivo repasse do imposto de renda retido, fica
mantida a glosa apurada na notificação. O impugnante apresentou também o
documento à fl.06, que comprova a isenção do pagamento de imposto de renda a qual
faz jus desde setembro de 2007, sendo portanto recalculado o valor do rendimento de
aposentadoria declarado

5. Devidamente cientificado do Despacho Decisório, conforme consta do
Aviso de Recebimento de e-fls. 39, o representante legal do contribuinte
apresentou contestação ao Despacho Decisório, conforme consta dos autos, nos
seguintes termos:

O Contribuinte acima mencionado era sócio da Empresa Lauro Victor de Barros
Despachos Aduaneiro Ltda, inscrita no CNPJ: 09.600.511/0001-19, onde o mesmo
percebeu rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2007 conforme Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela
fonte pagadora.
11- O Direito
11.1 - PRELIMINAR
O Contribuinte alega que na forma sócio da Empresa em epígrafe, percebeu
rendimentos tributáveis e retenções na fonte de Imposto de Renda, e que a fonte
pagadora não informou junto a Receita Federal do Brasil através da DIRF do ano-
calendário 2007 exercício 2008, onde deveria constar um rendimento tributável de R$
25.962,04 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos),
Contribuição Previdenciária oficial - INSS de R$ 1.273,44 (hum mil duzentos setenta
e três reais e quarenta e quatro centavos) e Imposto de Renda Retido de R$ 4.688,60
(quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), proveniente da
retirada de pró-labore.
Por todo exposto, pedimos que seja apreciada a matéria, a afim de que seja analisado
ou modificado o Termo Circunstanciado apresentado.
11.2 - MÉRITO
Apresentação do direito (Documentos de identidade dos signatários, Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte ano-calendário
2007 emitido pela fonte pagadora, Recibo de entrega de documentos relativo à
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000451/2010-95

DIRPF exercício 2008, Certidão Positiva emitida pela Justiça do Estado da Paraíba,
Certidão de Óbito, Termo de Inventario, Termo Circunstanciado).
11.I - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando se o débito fiscal reclamado.”

I.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso voluntário
(e-fls. 68/69) postulando a improcedência da ação fiscal, o acolhimento do recurso e o concelamento do débito
fiscal reclamado.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Sigo o entendimento esposado pelo Colegiado de piso.
Inicialmente, quanto à glosa, observe-se o disposto no art. 988 do RIR/2018 (antigo art. 943,
§ 2o, do RIR/1999):
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do
art. 6o e no parágrafo único do art. 7o.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000451/2010-95

Por sua vez, o art. 80, do RIR/2018:
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79, poderão
ser deduzidos:
VII - o imposto sobre a renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
§ 3o O imposto sobre a renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de ajuste anual se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos § 1o e §
2o do art. 6o e no § 1o do art. 7o.
Em complemento, “são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre
a renda descontado na fonte.” (art. 8o, do Decreto-lei no 1.736/1979)
Dessa forma, a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa (responsabilidade
de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa jurídica de direito privado, pelos
débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte.

O Recorrente tinha o dever, na condição de gestor da empresa (fonte pagadora), de
determinar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Não o fazendo, sujeitou-se à
responsabilidade que se efetivou com o lançamento da glosa da retenção na Declaração de Ajuste Anual.

Assim sendo, é de se manter a glosa do imposto de renda por não ter ficado comprovado o
pagamento do imposto de renda retido na fonte, pela empresa da qual o contribuinte era sócio
administrador, sendo responsável, nos termos da legislação vigente.

Considerando que o contribuinte faleceu em 11/05/2009, em data posterior à data de entrega
da Declaração de Ajuste Anual do Ano-calendário em tela, estabelecida pela legislação então vigente.

Quanto à responsabilidade dos sucessores, o art. 131, III do CTN atribui ao espólio a
responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

A legislação do Imposto sobre a Renda prevê multa de mora específica aplicada sobre o
valor do imposto a ser cobrado do espólio nos casos em que o "de cujus" não tenha apresentado
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da sucessão, não
se aplicando, nessas hipóteses, multas de ofício de que tratam o art. 44, inciso I e §§ 1o e 2o da Lei
9.430/1996, bem como a multa de mora de 20%, estabelecida pelo artigo 61 do mencionado diploma
legal.

No caso em tela, o de cujus apresentou declaração de ajuste anual, por meio da qual efetuou
dedução indevida a título de dedução de imposto de renda, por falta de recolhimento, sendo cabível
somente a aplicação de multa moratória de 10%.

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000451/2010-95

Fl. 93
DF CARF MF
Original